Tribunal: TJDFT
Processo: 0717011-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717011-25.2020.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: AMAURI RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, homologo o pedido de desistência do recurso (fl. 1 ID 21851748), a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator